Tribunal: TJMT
Processo: 1003348-47.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003348-47.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REJANE DA SILVA GOMES - CPF: 046.461.361-20 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – QUEDA DE ÁRVORE – FORÇA MAIOR – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – TESE DE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO POR PEDIDO DE AUMENTO DE CARGA – COMPROVAÇÃO DE COMPRA E INSTALAÇÃO DO PADRÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito das alegações de necessidade de adequação da rede elétrica, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a demora de aproximadamente 04 (quatro) dias para o restabelecimento do serviço.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura de inúmeras reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da demora excessiva no restabelecimento dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo
parcialmente
procedente
a pretensão contida na inicial para:

a) Condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
5
.000,00 (cinco
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ante a ausência de ato ilícito praticado, posto que a interrupção fora temporária e a pretensão de restabelecimento se deu juntamente com pedido de aumento de carga, o que se torna mais complexo diante da análise das instalações elétricas.

Aduz que informou à promovente a respeito da necessidade de adequação da rede elétrica, a qual afirmou que promoveria as devidas adequações e requereria a religação. Apenas logrou êxito em restabelecer a energia após a promovente promover as adequações necessárias para entrega de energia com segurança.

Afirmou que não restaram comprovados os alegados danos morais.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, reduzir o valor fixado a título de dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, apenas alega inexistência de ato ilícito ante a ocorrência de força maior decorrente da queda de uma árvore no dia 13.01.2019, o que provocou a interrupção no fornecimento do serviço.

Alega que entrou em contato com a empresa promovida no mesmo dia, conforme protocolo n. 54415360, não conseguindo resolver o problema. Apresentou outros diversos protocolos na inicial, comprovando tentativas de contato, alegado que na última tentativa lhe foi informado a respeito da necessidade de adquirir um novo padrão, o que fez já no dia 14.01.2019, conforme comprovam o cupom fiscal atestando a compra e o recibo de troca do padrão.

A energia elétrica só foi restabelecida no dia 17.01.2019, ou seja, 04 (quatro dias) após o ocorrido.

A despeito da referida alegação entendo que a sentença deve ser mantida, pois apesar da ocorrência de força maior em relação à queda da árvore, houve demora na resolução do problema.

A queda da árvore e a interrupção dos serviços são fatos incontroversos, sendo que em sede de defesa a parte promovida, ora Recorrente, apenas sustenta que a demora se deu em virtude do pedido da promovida de aumento de carga, sendo necessária a adequação da rede elétrica.

É fato incontroverso que o serviço foi interrompido, no entanto, ainda que tenha havido pedido de adequação da rede elétrica, restou comprovado nos autos que a promovente realizou a compra e instalação do padrão no dia seguinte, vindo a energia ser restabelecida somente 04 (quatro) dias depois.

A própria sentença, muito bem fundamentou a respeito. Cito trecho:

Em sua contestação a Requerida pugna pela improcedência da demanda, pois, juntou com o pedido de restabelecimento do serviço, a autora requereu aumento da carga em sua unidade consumidora. Desta forma, teria agido dentro do prazo estipulado pela ANEEL.

Contudo, o artigo 176, I da Resolução 414/2010 preconiza que o restabelecimento do serviço em área urbana deve ocorrer no prazo de 24 horas.

No caso em apreço, em que pese a autora ter requerido o aumento de carga, cumpriu a recomendação de troca de padrão no dia 14.01.2019. Desta forma, não justifica a demora no religamento da energia.

A parte Recorrente não impugnou a tese de que houve excessiva demora na solução do problema, não mencionado que os serviços permaneceram interrompidos por aproximadamente 04 (quatro) dias, nem afastou os diversos protocolos de reclamações indicados na inicial.

Em sede recursal, mantém a tese de demora por conta da necessidade de adequação da rede elétrica, não comprovando o alegado.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito das alegações, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a demora de aproximadamente 04 (quatro) dias para o restabelecimento do serviço. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante das reclamações administrativas realizadas.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que deve ser mantido porque fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021